Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-15.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-15.2024.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: ANTONIA DE OLIVEIRA SHINOHARA, CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA, HELOISA GOMES AUERSWALD, IVO DOS SANTOS SILVA, LEONIDAS OLIVEIRA DE ANDRADE, MARIA AUXILIADORA BENEVIDES, MARLY SANCHES CARDOSO, SAMARA FERREIRA CASCAES, SANDRA DA SILVA CASCAES, SELMA PERDIGAO MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES MUNICIPAIS. SUPRESSÃO ABRUPTA DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por servidores municipais da educação. A sentença reconheceu a ilegalidade da supressão de vantagens remuneratórias no mês de outubro de 2016, sem prévio processo administrativo, condenando o Município ao pagamento das diferenças devidas, de indenização moral no valor de R$ 1.000,00 por autor e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da supressão de gratificações incorporadas aos vencimentos de servidores municipais, sob a alegação de reestruturação de carreira promovida pela Lei Municipal nº 343/2009; e (ii) determinar se a ausência de processo administrativo prévio para a retirada dessas parcelas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública, embora detenha o poder de autotutela, está vinculada à observância do devido processo legal, de modo que a retirada de parcelas remuneratórias incorporadas, com efeitos concretos, exige a instauração de procedimento administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 138 (RE 594.296/MG).

A justificativa de reestruturação de carreira não autoriza, por si só, a supressão unilateral de vantagens já incorporadas aos vencimentos dos servidores, especialmente quando não há processo administrativo instaurado, tampouco qualquer forma de notificação ou defesa assegurada aos afetados.

A alegação de impossibilidade de cumulação de vantagens com base em mesmo fato gerador não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de concessão nova, mas de restituição de valores suprimidos ex officio, sem respaldo legal.

A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada no STF e no TJPA, que reconhecem a nulidade de atos administrativos que impactem negativamente a esfera jurídica do servidor, sem o devido processo legal.

A tese de prescrição não prospera, pois o prazo foi interrompido por mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINTEPP, transitado em julgado em 07/06/2019, sendo a ação ajuizada em 13/11/2023 tempestiva.

Os pedidos formulados não são genéricos, tendo sido acompanhados de cálculos individualizados e devidamente instruídos com base probatória idônea, conforme reconhecido na sentença.

A condenação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 por autor revela-se proporcional, considerando o caráter alimentar das verbas suprimidas e a gravidade da medida administrativa adotada sem observância ao devido processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A supressão de vantagens remuneratórias incorporadas aos vencimentos de servidores públicos municipais exige a instauração de processo administrativo prévio, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A reestruturação de carreira não autoriza, sem processo administrativo, a retirada de parcelas remuneratórias anteriormente incorporadas, ainda que sob o argumento de vedação à cumulação ou preservação da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, XV; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2012; TJPA, AC nº 0800091-96.2018.8.14.0087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022; TJPA, AC nº 0800646-54.2021.8.14.0105, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800021-15.2024.8.14.0105

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

AGRAVADOS: ANTONIA DE OLIVEIRA SHINOHARA e OUTROS.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800021-15.2024.8.14.0105, movida por Antonia de Oliveira Shinohara e outros, em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Na origem, os recorridos, servidores da rede municipal de ensino, ajuizaram Ação de Cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando a supressão, nos meses de outubro e novembro de 2016, de diversas vantagens pecuniárias previstas na Lei Municipal nº 343/2009, sem respaldo em ato formal ou prévio procedimento administrativo. Relataram que foram retiradas parcelas referentes a progressões, gratificações de magistério, educação especial, interiorização, direção e vice-direção de escola, adicional de titularidade e vantagens pessoais, restando apenas vencimento base, gratificação de escolaridade e adicional de tempo de serviço.

Sustentaram que a medida afrontou os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica, além de ter ocasionado grave prejuízo econômico e moral.

O juízo de primeiro grau julgou
procedente o pedido
, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais referentes à supressão ocorrida no mês de outubro de 2016, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, a título de danos morais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação

Em sede recursal, o Município suscitou prescrição, ausência de fundamento da sentença e, no mérito, defendeu a legalidade da reestruturação da carreira, a impossibilidade de cumulação de vantagens e a inexistência de direito às parcelas questionadas.

Todavia, em decisão monocrática,
conheci do recurso de apelação, mas neguei provimento
, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que a supressão abrupta das vantagens remuneratórias, sem prévio processo administrativo, violou garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Inconformado, o Município interpôs o presente
Agravo Interno
, sustentando, em síntese:

a tempestividade e a dispensabilidade do preparo recursal, em razão da prerrogativa processual da Fazenda Pública;

a legalidade da Lei Municipal nº 343/2009, que promoveu a reestruturação da carreira dos profissionais da educação, sem suprimir direitos adquiridos;

a impossibilidade de cumulação de vantagens com base no mesmo fato gerador, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade;

a necessidade de observância do princípio da isonomia, sob o argumento de que o pagamento de determinadas gratificações a um grupo restrito de servidores configuraria tratamento desigual;

a alegação de que os pedidos formulados pelos autores seriam genéricos, por não especificarem individualmente os fatos geradores e percentuais devidos.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso para afastar a condenação imposta, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao crivo do colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Discute-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município e manteve integralmente a sentença que: (i) condenou o ente público a pagar as diferenças devidas pela supressão indevida de vantagens remuneratórias no mês de outubro/2016, com individualização dos valores por autor; (ii) fixou indenização por dano moral de R$ 1.000,00 para cada demandante; e (iii) arbitrou honorários sucumbenciais em 10% (art. 85, §2º, CPC). A monocrática assentou, em síntese, que a supressão abrupta de verbas de natureza remuneratória sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Além de repelir a prejudicial de prescrição em razão da interrupção pelo mandado de segurança coletivo.

O Município, no agravo, sustenta: (a) que a Lei Municipal nº 343/2009 apenas reestruturou carreiras, não havendo “supressão de direitos”; (b) a impossibilidade de cumulação de vantagens derivadas do mesmo fato gerador e eventual ofensa à isonomia; e (c) a suposta genericidade dos pedidos por ausência de especificação de fatos geradores e percentuais devidos.

Os agravados contrapõem que: (i) não pleitearam novas vantagens, mas a restituição do que foi indevidamente subtraído em outubro/2016; (ii) houve reconhecimento judicial prévio da ilegalidade no mandado de segurança coletivo (liminar de 30/11/2016 e trânsito em julgado em 07/06/2019), com restabelecimento das parcelas em dezembro/2016; e (iii) os cálculos individualizados e percentuais constaram da inicial.

Pois bem.

A argumentação central do agravo — relativa à alegada impossibilidade de cumulação de vantagens e à suposta “reestruturação” do PCCR pela Lei nº 343/2009 — não alcança o núcleo da fundamentação adotada na sentença e na decisão monocrática. O ponto fulcral da controvérsia reside na supressão repentina de parcelas remuneratórias já incorporadas aos vencimentos de professores da rede municipal no mês de outubro de 2016, efetivada sem a prévia instauração de processo administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que torna o ato administrativo inválido por ofensa direta aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no art. 37, XV, da Carta Magna.

Em rigor, o debate sobre eventual vedação à cumulação de parcelas “com o mesmo fato gerador” é estranho a estes autos, porque os autores não pleitearam concessão nova de vantagens, mas o pagamento do que lhes foi suprimido
ex officio
e sem processo regular naquele único interregno (outubro/2016). A própria decisão monocrática registra a natureza abrupta da suspensão e, por isso, reputa nulo o ato.

O STF, no RE 594.296/MG (Tema 138), fixou orientação segundo a qual qualquer ato de autotutela que repercuta na esfera individual do servidor — a exemplo da supressão de gratificação — exige prévio processo administrativo, com efetivo contraditório e ampla defesa. A monocrática aplicou corretamente esse parâmetro vinculante. Assim, sem procedimento prévio, a Administração não poderia ter reduzido a remuneração dos autores, ainda que sob o argumento de “reestruturação” do PCCR:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA . REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2 . Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)

O entendimento, ademais, harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte em casos análogos do mesmo Município, no sentido de que a supressão unilateral de parcelas remuneratórias de docentes impõe o restabelecimento e o pagamento retroativo até que sobrevenha procedimento regular.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da supressão de gratificações incorporadas aos vencimentos de servidores municipais, sem a instauração de procedimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da supressão das gratificações incorporadas aos vencimentos dos servidores municipais, sob a alegação de reestruturação de carreira prevista na Lei nº 343/2009; e (ii) determinar se a ausência de procedimento administrativo prévio configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Administração Pública possui o poder de autotutela, mas a supressão de direitos incorporados aos vencimentos dos servidores, que repercute na esfera jurídica individual, exige a instauração de procedimento administrativo prévio, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.A decisão recorrida fundamenta-se no entendimento consolidado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296/MG), segundo o qual a Administração só pode desfazer atos que geraram efeitos concretos mediante processo administrativo regular.

5.Precedentes do TJPA e do STF corroboram a nulidade do ato administrativo que suprimiu as gratificações sem observância das garantias processuais dos servidores, reforçando a necessidade de preservação dos direitos adquiridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A supressão de vantagens incorporadas aos vencimentos de servidores públicos municipais somente pode ser realizada após a instauração de procedimento administrativo regular, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.A reestruturação de carreira não justifica a revogação de direitos adquiridos, sem o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2012; TJPA, AC nº 08000919620188140087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022; TJPA, AC nº 0800646-54.2021.8.14.0105, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800655-16.2021.8.14.0105 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 )

A monocrática rejeitou a prejudicial de prescrição, assentando que o mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINTEPP, em novembro/2016, interrompeu o prazo quinquenal para a cobrança das parcelas anteriores ao writ, reiniciando-o após o trânsito em julgado (07/06/2019), o que torna tempestiva a ação ajuizada em 13/11/2023.

A assertiva de que os pedidos seriam “genéricos” não procede. A sentença quantificou nominalmente as diferenças devidas por autor, com valores específicos e individualizados, o que evidencia que a causa foi devidamente instruída, exatamente o oposto de genericidade. A monocrática transcreveu o dispositivo condenatório com a discriminação de valores por pessoa, demonstrando base probatória idônea.

Quando ao Dano Moral, mantém-se a condenação em R$ 1.000,00 por autor. A redução súbita de verbas de caráter alimentar, sem processo, ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando reconhecida a ilegalidade do ato e seus reflexos na subsistência do servidor. O quantum revela-se modesto e proporcional às peculiaridades do caso, com adequado caráter pedagógico, inexistindo motivo para redução.

No que se refere a Lei 343/2009, a mesma pode, em tese, promover ajustes estruturais e disciplinar critérios de progressões e gratificações. Todavia, não autoriza, sem processo administrativo, o corte transitório de parcelas já pagas, menos ainda sob o pálio de evitar suposta “duplicidade” ou “isonomia”. A isonomia se protege pelo procedimento correto e motivação lícita, não pela redução sumária de remuneração.

Por todo o exposto, mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos e nego provimento ao Agravo Interno.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 06/10/2025